Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0746724-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICOS POSTUMOS CENTRAL DE BRASILIA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERVIÇOS PÓSTUMOS CENTRAL DE BRASÍLIA LTDA – ME contra a decisão proferida na ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava a suspensão dos efeitos dos despachos administrativos, que impuseram o cumprimento da Portaria no 190, de 26.12.2018, que revogou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), bem assim a suspensão da notificação de encerramento das atividades com a devolução de suas credenciais até o dia 04/11/2024. A agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão administrativa e judicial sobre a alegação de ocorrência de fato novo, consistente na prolação de decisão administrativa favorável a terceiro, em idêntica situação, em que foi ordenada a suspensão dos efeitos da revogação do TAC até a apuração dos prejuízos ao interesse público com a paralisação dos serviços funerários. No mérito, invoca a observância do princípio da isonomia e defende a prevalência do interesse público, destacando que atua há onze anos no mercado, e que está entre as onze empresas habilitadas no procedimento licitatório em curso, visando a obtenção de permissão para a manutenção da sua atividade. Assevera que não pretende discutir os efeitos da coisa julgada formada na ação anulatória anterior – no 0712454-18 – mas apenas obter a modulação dos efeitos da revogação do TAC, com a postergação do encerramento de suas atividades até a conclusão da licitação em curso ou até que seja realizado o estudo dos impactos e consequências do encerramento das atividades de empresas que prestam serviços funerários no Distrito Federal, em similitude à decisão proferida em favor da Funerária Bom Samaritano Premier. Destaca que a medida se faz necessária, pois há ordem de encerramento de atividades para o próximo dia 04.11, o que implicará em prejuízo ao interesse público, em especial à população e aos seus 22 funcionários, que serão demitidos. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenada a suspensão dos atos administrativos mencionados. No mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos, notadamente a verossimilhança das alegações. Conforme se extrai do processo, a autora, ora agravante, presta serviços funerários no Distrito Federal há mais de dez anos, com fulcro em autorização de funcionamento concedida por meio de Termo de Ajuste de Conduta- TAC. Em 2017, a Secretaria de Estado de Justiça, Direito Humanos e Cidadania do Distrito Federal – SEJUS constatou a ocorrência de infração, por entender que a alteração do seu quadro societário configurou transferência da outorga da permissão a terceiros, sem anuência do Poder Público, o que culminou na revogação do TAC e, portanto, na sua permissão de funcionamento, publicada por meio da Portaria n.o 190, de 26.12.2018. Diante disso, a interessada ajuizou ação anulatória, distribuída sob no 0712454-18, objetivando a revogação da aludida Portaria, sob a alegação de inobservância do devido processo legal e de inocorrência da infração apontada, cuja pretensão foi julgada improcedente, por sentença transitada em julgado em 06.05.2024. Logo em seguida, deduziu pedido administrativo cautelar, na qual reiterou as alegações de nulidade do procedimento e suscitou a ocorrência de fato novo, consubstanciado na prolação de decisão administrativa favorável a terceiro, em suposta situação idêntica, em que foi ordenada a suspensão dos efeitos da revogação do TAC até a apuração dos prejuízos ao interesse público com a paralisação dos serviços funerários (ID 65770576). A medida, no entanto, foi indeferida, sob o fundamento central de que a regularidade da Portaria no 190/2018 já havia sido debatida judicialmente (ID 65770577/ss), o que deu ensejo no ajuizamento da ação de origem. De fato, a regularidade do procedimento que culminou na revogação do TAC foi assentada por decisão judicial definitiva, o que torna incabível a repristinação da discussão. A alegação de fato novo, consistente na prolação de decisão administrativa favorável a terceiro, por sua vez, não é suficiente para reverter a situação já resolvida da autora. Primeiro, a suscitada Decisão n.o 20/2023 – SEJUS / GAB / ASSESP sequer pode ser considerada “fato novo”, uma vez que proferida em 18 de julho de 2023 (ID 65770573). Segundo, o tal "fato novo" não tem o condão de invalidar automaticamente o ato administrativo constituído, sobretudo porque, insisto, foi ratificado por decisão judicial transitada em julgado. Com efeito, a decisão favorável especificamente à Funerária Bom Samaritano Premier não pode afetar os efeitos da coisa julgada material formada com a agravante, uma vez que não tem natureza extensiva ou vinculante. Depois, a situação da concorrente sequer é idêntica à da agravante, pois, segundo conta, a revogação do TAC da Funerária Bom Samaritano Premier decorreu da ausência de cadastro no SEDEST (v. ID 65770573 e 65770580), ao passo que a da agravante, em razão de transferência da outorga da permissão a terceiros, sem anuência do Poder Público. Nessa esteira, não havendo similitude das situações, não há como se invocar o princípio da isonomia, sendo certo, outrossim, que a Administração Pública tem discricionariedade de avaliar o impacto de seus atos de forma individualizada, respeitando a legalidade e o interesse público. Oportuno, ainda, consignar que, na hipótese, a Administração não se olvidou do argumento do fato novo, que é inclusive relatado pela Assessoria Jurídica (ID 65770579 - Pág. 2), mas reafirmou o reconhecimento da legalidade e regularidade da Portaria no 190/2018. Assim, entendeu-se que, independentemente de qualquer argumento, a autora agravante não poderia continuar suas atividades. Nessa esteira, não há razões, em princípio, para se suspender os atos administrativos, especialmente diante do princípio da estabilidade dos atos e da discricionariedade administrativa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator